Tribunal: TJDFT
Processo: 0716470-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES FISCAIS. LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela Telefônica Brasil S.A. contra o Distrito Federal, visando extinguir a execução de créditos de ISS referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015.
II. QUESTÕES CONTROVERTIDAS
2. É controvertida nas apelações a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais. A Telefônica Brasil S.A. busca inverter a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sob o argumento de que obteve êxito em parte do mérito, enquanto o Distrito Federal contesta a validade do laudo pericial que ampara a sentença, alegando que as manifestações técnicas da receita que rejeitaram as retificações fiscais não foram devidamente consideradas, além de sustentar que a embargante deveria ter iniciado novo processo administrativo para corrigir erros formais nas declarações fiscais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser afastada mediante prova robusta em contrário. No caso concreto, o laudo pericial, considerado imparcial e não impugnado substancialmente, concluiu pela regularidade dos pagamentos, exceto por divergências formais em códigos de recolhimento de uma pequena diferença não quitada.
4. O processo judicial deve priorizar a resolução de conflitos de forma eficiente e definitiva, evitando a perpetuação de litígios desnecessários. Exigir que a embargante inicie novo processo administrativo para corrigir meros erros formais, já sanados materialmente pelo pagamento, seria medida desproporcional e contrária aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.
5. Está correta a aplicação do princípio da causalidade na condenação da Telefônica Brasil S.A. a pagar as verbas sucumbenciais, pois os erros nas declarações fiscais deram causa à propositura da execução fiscal, mesmo tendo obtido êxito parcial no mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelações não providas, mantendo-se a sentença que julgou procedente parte dos embargos à execução fiscal. Unânime.
_________________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.